Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-26.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento pessoal do réu pela vítima perante a autoridade policial. Validade. Narrativa da vítima harmônica com as demais provas coligidas aos autos. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade na espécie. Condenação mantida. Pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo improcedente. Apreensão e perícia no artefato. Desnecessidade. Palavra da vítima. Ônus da defesa de demonstrar que a arma utilizada no assalto era falsa ou desprovida de potencial lesivo. Dosimetria da pena privativa de liberdade mantida nos moldes da sentença. Alteração do regime prisional de fechado para semiaberto. Pena pecuniária reduzida para guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Recurso conhecido e parcialmente provido.